Tribunal: TJDFT
Processo: 0745492-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES ADUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. As alegações deduzidas no recurso da parte agravante relacionam-se diretamente aos termos da decisão, mediante a explicitação do ponto que entende ser merecedor de reforma (obstar o cumprimento provisório da sentença). Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
II. No procedimento de cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, alegando algumas questões elencadas em rol taxativo (Código de Processo Civil, art. 520, § 1o c/c art. 525). Entretanto, essa norma deve ser interpretada de maneira sistemática e harmônica com os princípios processuais, entre eles o princípio da segurança jurídica e o instituto da coisa julgada (Código de Processo Civil, art. 505).
III. Por esse motivo, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que é impossível rediscutir questões atinentes à fase de conhecimento no âmbito do cumprimento de sentença (provisório ou definitivo), sob pena de violação do título executivo judicial e da segurança jurídica. Ilegitimidade passiva e inexequibilidade do título se encontram nessa situação processual.
IV. Também não é viável suspender o curso do processo na origem até o julgamento de recurso especial interposto contra tal acórdão, como pretendem os agravantes, pois isso equivaleria a conferir efeito suspensivo ao recurso. A competência para conferir esse efeito não é mais desta Turma Cível (Código de Processo Civil, art. 1.029, § 5o), não se admitindo a usurpação de competência revisional superior, sob pena de nulidade absoluta.
V. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.